Tribunal: TJMT
Processo: 1001803-52.2022.8.11.0000
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001803-52.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Nulidade, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[PRESIDENTE DA TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE MATO GROSSO (IMPETRADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), MUNIQUE LAIANNE DE SOUZA LEITE - CPF: 038.886.081-20 (IMPETRANTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), Presidente da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Civeis do Estado de Mato Grosso (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Márcia Borges S.C.Furlan, promotora de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

Agravo Interno
nº
:
1001803-52.2022.8.11.0000.

Agravante
(s):
MUNIQUE LAIANNE DE SOUZA LEITE.

Agravada
(s):
TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – MANDADO DE SEGURANÇA – IMPOSSIBILIDADE DE SUA UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DO RECURSO – EXEGESE DO ARTIGO 5º, II, DA LEI Nº 12.016/2009 – ENUNCIADO Nº 63 DO FONAJE - SÚMULA Nº 267 DO STF –AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 20 de fevereiro de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a agravante reformar a decisão monocrática prolatada no id. 172846678, a qual
indeferiu
a petição inicial, com fulcro no art. 10, da Lei nº 12.016/2009,
julgando extinto o feito, sem resolução de mérito
, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Sustenta a agravante a inexistência de recurso ordinário, com efeito suspensivo, em face de acórdão da Turma Recursal.

A litisconsorte apresentou contrarrazões no id. 188493658.

O Ministério Público, no id. nº 196588173, manifestou pela ausência de necessidade de intervenção no presente feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A par das considerações efetivadas no agravo interno, não vejo motivos para reformar a decisão monocrática prolatada no
id. 172846678
,
a qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos,
in verbis
:

(...)
Vistos etc.

Trata-se de
mandado de segurança, com pedido de liminar,
impetrado por
MUNIQUE LAIANNE DE SOUZA LEITE
contra ato da
Turma Recursal Única,
que
negou provimento
ao Recurso Cível Inominado interposto pela parte impetrante.

Sustenta a impetrante que a decisão é teratológica, ao argumento de que há direito líquido e certo a ser reconhecido, ante a legítima e clara situação de fraude, a qual afronta diretamente a teoria geral da prova, remansosa jurisprudência, a imparcialidade do juízo, a ampla defesa e o contraditório.

Relatei.

DECIDO.

Pois bem, a concessão do mandado de segurança exige a presença de direito líquido e certo não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, nos termos do disposto no inciso LXIX, do art. 5º, da Constituição Federal e art. 1º, da Lei nº 12.016, de 07.08.2009,
in verbis
:

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Compulsando os autos, constata-se que a impetrante insurge-se contra ato judicial –
acórdão
– que negou provimento ao recurso cível inominado interposto pela parte impetrante.

Contudo, em que pesem as alegações da impetrante, vê-se no caso posto em exame que o presente
mandamus
foi interposto como sucedâneo de recurso, o que é inadmissível, uma vez que a Súmula nº 267 do eg. Supremo Tribunal Federal preceitua que:

Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.

Incide, portanto, na espécie o artigo 5º, inciso II, da Lei nº 12.016/2009, estabelece que:

Art. 5º - Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:

(...)

II – de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo;

Em se tratando de meio de impugnação de decisão proferida pelo órgão colegiado, torna-se incabível o mandado de segurança, conforme se verifica do Enunciado nº 63, do FONAJE,
in verbis:

Contra decisões das Turmas Recursais são cabíveis somente os embargos declaratórios e o Recurso Extraordinário.

Desse modo, o indeferimento da petição inicial é medida que se impõe, nos termos do artigo 10, da Lei nº 12.016/2009, que dispõe:

Art. 10.
A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança
ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração
. (grifei)

Diante do breve exposto,
INDEFIRO
a petição inicial, com fulcro no art. 10, da Lei nº 12.016/2009 e, em consequência,
julgo extinto
o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Transitada em julgado, ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. (...)

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no id. 172846678, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024